Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A CONDIÇÃO ECONÔMICA DECLARADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória c/c indenização por vício redibitório em veículo automotor (R$ 104.842,91). O juízo de origem considerou que os documentos apresentados, tais como extratos bancários e informações do sistema SISBAJUD, não comprovariam a alegada hipossuficiência financeira do autor, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor, à luz das informações financeiras apresentadas nos autos e das diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça deve observar o disposto no art. 98 do CPC/2015, que confere o benefício à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), salvo se houver elementos nos autos que a infirmem.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda a análise combinada de critérios objetivos (renda familiar) e subjetivos (patrimônio, endividamento, sinais ostensivos de riqueza) para a aferição da hipossuficiência.
5. No caso, o agravante declara atuar como motorista de aplicativo e professor de inglês, inexistindo sinais externos de riqueza ou documentos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a gratuidade requerida.
6. O indeferimento do benefício, sem elementos robustos que comprovem a inexistência de hipossuficiência, viola o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJE 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1966704, 0718029-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJE 19.02.2025.